Tribunal: STF
Processo: MS 38370
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



       Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cailane das Neves Silva, menor impúbere, representada por Eliomar das Neves Santos e Franciane Silva de Almeida, em face de ato da Corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, nos autos  do Pedido  de  Providências n. 0010702-34.2020.2.00.0000 - CNJ, em que figura como requerente Eliomar das Neves Santos, com base nos argumentos a seguir articulados:



       a) Cailanc das Neves Silva , menor impúbere, representada por seus genitores, Eliomar das Neves Santos e Franciane Silva de Almeida ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos contra Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista, alegando, em apertada síntese, que, no dia 15 de fevereiro do corrente ano, por volta das 20:00 horas, encontrava-se no estabelecimento réu. juntamente com seus genitores, quando foi atropelada por um carrinho de compras, guiado por uma cliente, projetando-se no solo.



       b) na ação, relatou-se que, ao retornar do setor acima referido, o pai da impetrante ficou perplexo por ver que a filha já havia sido retirada do local onde ocorreu o acidente, encontrando-se dentro do carrinho de compras, tendo sido negada a tutela de urgência no âmbito da Justiça Comum;



       c) seguiram-se várias petições e expedientes, todos indeferidos pelo órgão judiciário competente;



       d) ingressou com pedido de providências no CNJ, alegando ilegalidade de ato judicial que lhe vedou a juntada de contestação aos autos, determinando a interposição de agravo de instrumento, com ofensa à legislação processual civil; 



       e) o arquivamento de seu pedido no CNJ implicou em violação a vários direitos da impetrante e de seus advogados. 



       É o relatório.



       Decido. 



       O writ não comporta seguimento, devido à inépcia da petição inicial, que não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator, limitando-se a arguir um emaranhado de nulidades de ordem processual, sem especificá-las. 



       Aliás, a petição de ingresso foi ajuizada de forma ininteligível, mediante reunião de peças e atos processuais praticados perante a Justiça Comum, sem nenhuma correlação, causa de pedir ou pedido que se coadune com a via mandamental. 



       Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O significado da expressão “direito líquido e certo” que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 3. Segurança denegada.



(MS 26531, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 28.10.2020);



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Impossibilidade quando usado como sucedâneo de recurso. 3. Necessidade de comprovação de direito líquido e certo de plano. Inocorrência. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



(ARE 738474 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014);



Processual. Mandado de segurança. Ausência de ato concreto que indique direito líquido e certo. Questão infraconstitucional. Matéria fática. 1. A análise dos requisitos de impetração do mandado de segurança requer a apreciação dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 2. Impossibilidade de apreciação dos elementos que comprovam a ameaça de lesão. Requisitos de ordem processual que não ensejam a abertura da via extraordinária, por terem natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



(AI 592104 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-08-2011);



RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. 2. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LIQUIDO E CERTO. O 'DIREITO LÍQUIDO E CERTO', PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, É REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL, ATINENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DOS FATOS EM QUE SE BASEAR A PRETENSAO DO IMPETRANTE E NÃO COM A PROCEDENCIA DESTA, MATÉRIA DE MÉRITO (CF. STF, PLEN., AGRG MS 21.243, 12.9.90).



(RE 117936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 07-12-1990)



Evidente, portanto, o manifesto abuso no direito de ação e petição por parte do de Eliomar das Neves Santos (neste ato atuando como representante legal de sua filha menor, que figura como impetrante), o qual vem manejando, perante esta Corte Suprema, diversos mandados de segurança, com alegações despidas de fundamentação idônea, a exemplo dos MS n. 38.772 e 38.381, todos obstaculizados devido à ausência dos seus pressupostos de cabimento. 



Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



       Publique-se. Arquive-se.



       Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente